Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-16.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação compulsória em clínica psiquiátrica – Irmã do paciente hipossuficiente – Determinação de internação fundada em perícia médica – Garantia do tratamento adequado ao paciente, a depender de suas condições de saúde, atestadas por profissional competente – Honorários advocatícios mantidos, porque fixados no percentual mínimo instituído pelo art. 85, §3o,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação compulsória em clínica psiquiátrica – Irmã do paciente hipossuficiente – Determinação de internação fundada em perícia médica – Garantia do tratamento adequado ao paciente, a depender de suas condições de saúde, atestadas por profissional competente – Honorários advocatícios mantidos, porque fixados no percentual mínimo instituído pelo art. 85, §3o, I, do CPC - Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000112-16.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA, é recorrida MICHELLE DA
SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-16.2019.8.26.0315 -Voto no 30898 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000112-16.2019.8.26.0315
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA
APDA. : MICHELLE DA SILVA ALVES
INTDO. : DANIEL DA SILVA ALVES
COMARCA: LARANJAL PAULISTA 1a VARA
JUÍZA : ELIANE CRISTINA CINTO
VOTO No: 30898
EMENTA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Internação
compulsória em clínica psiquiátrica
Irmã do paciente
hipossuficiente Determinação de internação fundada em perícia
médica
Garantia do tratamento adequado ao paciente, a
depender de suas condições de saúde, atestadas por profissional
competente Honorários advocatícios mantidos, porque fixados
no percentual mínimo instituído pelo art. 85, §3o, I, do CPC -
Recursos oficial e voluntário não providos.
RELATÓRIO
Trata-se de ação de rito comum proposta por Michelle da
Silva Alves contra o Município de Laranjal Paulista, objetivando a internação
compulsória de seu irmão, Daniel da Silva Alves, em clínica especializada, uma
vez que ele é portador de esquizofrenia e não adere a tratamentos ambulatoriais.
A r. sentença de fls. 166/168, declarada a fls. 194, de
relatório adotado, julgou a ação procedente para condenar o Município a garanta
a Daniel da Silva Alves o tratamento adequado, seja ambulatorial ou de
internação, pelo período necessário ao seu restabelecimento físico e mental, e,
no caso de internação, em instituição adequada, que deverá oferecer assistência
integral ao requerido, bem como ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o Município, alegando que o paciente
não preenche os requisitos para internação; que o fornecimento do tratamento
implica violação ao princípio da igualdade, privilegiando o paciente em detrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-16.2019.8.26.0315 -Voto no 30898 - F
3
dos demais munícipes; que deve ser considerado apenas o mínimo essencial
com relação à aplicação do direito à saúde, devendo ser consideradas as
limitações orçamentárias; que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 209/214.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 228/230, pelo
não provimento do recurso.
FUNDAMENTOS
Dou por feita a remessa necessária (art. 496, I, do Código de
Processo Civil).
O artigo 6o da Lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental, estabelece em seu artigo 6o, o seguinte:
“Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimentodo
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”
No caso dos autos, o paciente é portador de esquizofrenia e
necessita de internação em caráter de urgência, conforme justificativa dos peritos
médicos que o assistiram, pertencente aos quadros do CAPS (fl. 215).
Sua irmã é hipossuficiente, estando representada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-16.2019.8.26.0315 -Voto no 30898 - F
4
advogado indicado pelo convênio entre OAB e Defensoria Pública (fls. 21), e não
possui condições econômicas de arcar com o tratamento.
Verifica-se dos autos que, em cumprimento à tutela
antecipada concedida a fls. 55/56, foi providenciada a internação do paciente em
clínica psiquiátrica na data de 08.02.19 (cf. relatório de fls. 67/68), tendo o
paciente recebido alta na data de 29.05.19, com a expressa recomendação de
que continue seu tratamento na forma ambulatorial (cf. fls. 151).
Desta forma, o pedido de internação voluntária comporta
acolhimento.
De fato, não cabe ao Judiciário questionar a adequação do
tratamento prescrito por profissional do SUS que confirma e justifica sua
necessidade.
A admissibilidade da medida decorre do direito à saúde, à
integridade física e mental, constitucionalmente garantidos, tendo como
fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana disposto no artigo art. 1o,
III, da Constituição Federal.
Neste sentido há vários julgados deste Tribunal:
“Agravo de Instrumento - Liminar deferida - Internação compulsória para
tratamento de Esquizofrenia e problemas com drogas Possibilidade -
Direto à saúde e à integridade física e mental, tendo por fundamento o
princípio da dignidade humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) - Multa
diária - Possibilidade - Decisão mantida - Recurso improvido” (AI no
0242558-23.2011.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Rel.
Desembargador BURZA NETO, j. 7.12.2011).
“APELAÇÃO CÍVEL - Pessoa hipossuficiente que faz jus à internação
compulsória de seu filho, dependente químico, conforme prescrição
médica
Legitimidade ativa, em virtude do caráter emergencial da
situação - Dever constitucional do Poder Público, com responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-16.2019.8.26.0315 -Voto no 30898 - F
5
solidária de União, Estados Federados e Municípios Legitimidade passiva
da Fazenda Estadual e da Municipalidade Mandamento constitucional
que se sobrepõe às normas inferiores - Decisão a quo, que determinou a
internação, mantida - Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de
honorários ao patrono da parte contrária, mesmo se tratando de advogado
conveniado - Cabimento - Previsão expressa no Termo de Convênio
DPE/OAB - Recursos voluntários das rés e reexame necessário não
providos” (AC no 0012059-75.2009.8.26.0302, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador DE PAULA SANTOS, j. 11.4.2011).
“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Toxicomania. Necessidade urgente de
internação da ré em clínica de dependência química prescrita por médico.
Obrigação de assistência à saúde do cidadão que é concorrente e
solidária entre as três esferas do Poder Público, sendo certo que qualquer
um dos entes da federação pode ser acionado para se alcançar o
cumprimento da norma constitucional que garante acesso do cidadão às
ações da área da saúde. Lei n° 10216/01 que prevê a possibilidade de
internação compulsória em casos de urgência. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (AC 0010802-11.2009.8.26.0659, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargador PAULO ALCIDES,
j. 2.6.2011).
A concessão do presente pedido cuida apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse
modo, eventual risco de dano irreparável à saúde do paciente, bem como de seus
familiares ou daqueles que o cercam.
É o caso, pois, de manter integralmente a sentença atacada,
inclusive no que concerne aos honorários advocatícios, porquanto fixados no
percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.
Diante do resultado do recurso, arbitro os honorários
recursais em 10% sobre o percentual arbitrado na sentença, totalizando 11% do
valor da causa, em favor da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-16.2019.8.26.0315 -Voto no 30898 - F
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos oficial e voluntário.
REINALDO MILUZZI
Relator